Tribunal: STF
Processo: ARE 1371361
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL — ESTUPRO DE VULNERÁVEL — PROVA — DEPOIMENTO DA VÍTIMA — CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO — DOSIMETRIA — SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de crimes de estupro de vulnerável, os quais ocorrem em sua maioria às escondidas e não deixando vestígios, a palavra da vítima ganha relevante peso probatório.2. E pacífica a jurisprudência no sentido de que nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui valor especial no tocante à demonstração da materialidade do delito, especialmente quando encontra respaldo em outras evidências apuradas. 3. Sentença mantida” (pág. 1 do documento eletrônico 12).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, que o Ministério Público, mediante sua Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pela absolvição do réu, o que impede a condenação, tendo em vista o sistema penal acusatório previsto no art. 129, I, da Carta Magna.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é constitucional o art. 385 do Código de Processo Penal, de modo que o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VINCULA O MAGISTRADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. ‘A manifestação do Ministério Público, nos autos da ação penal, seja como parte, seja como custos legis, não é vinculante para o magistrado’. Nessa linha, vejam-se o ARE 700.012, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, e o HC 69.957, Rel. Min. Néri da Silveira.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.073.080-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: HC 125.645-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 924.290-ED/BA, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.331.950/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RHC 197.907-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.211.738/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator